Tribunal: TJSP
Processo: 1007883-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reembolso de despesas com tratamento realizado no exterior e aquisição particular de medicamento. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora.
Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Contrato que deva ser, via de regra, interpretado em favor do consumidor. Não determinada responsabilidade da operadora por cobertura excluída

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reembolso de despesas com tratamento realizado no exterior e aquisição particular de medicamento. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora.
Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Contrato que deva ser, via de regra, interpretado em favor do consumidor. Não determinada responsabilidade da operadora por cobertura excluída do contrato através de cláusula expressa e de fácil verificação. Inaplicável disposição contida no art. 46, do CDC.
Tratamento realizado no exterior. Caráter eletivo. Continuidade de tratamento realizado no Brasil. Assistência ofertada em viagem ao exterior possui claras limitações. Esclarecidos conceitos necessários à correta compreensão do beneficiário. Similitude com seguro viagem. Situação diversa daquela posta nos autos. Interpretação dada aos artigos 421 e 422, do Código Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.